Tribunal: STF
Processo: HC 195646
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Agravo em recurso extraordinário no STJ. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sirat Hussain Shah e outros em favor de Brendo Barbosa Lima, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento do EDcl no EDcl no ARE nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.549.426/SP (evento 16).
    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
     Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de novos aclaratórios, opostos pela segunda vez consecutiva, por BRENDO BARBOSA LIMA, contra acórdão prolatado pela Corte Especial, assim ementado (fl. 185):
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.
    No referido aresto, ficou estabelecido o seguinte (fl. 191):
    Outrossim, como já há certidão de trânsito, com o julgamento dos presentes embargos declaratórios, tem-se por esgotada em definitivo a jurisdição deste Tribunal Superior, devendo os autos ser baixados à origem ou arquivados.
      Não há, portanto, nada mais a prover.
      Com o julgamento dos primeiros embargos (fls. 185-191), esgotou-se a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça e desta Vice-Presidência.
    Fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos, caso ainda estejam no âmbito do STJ.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reputam que ‘Não bastasse o desentranhamento da petição do recurso de agravo interno, o e. Superior Tribunal de Justiça certificou, ilegalmente, o trânsito em julgado (DOC. 14), determinando a remessa dos autos ao MM. Juiz de Primeiro Grau’. Requerem, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, pugnam seja desconstituída a certidão de trânsito em julgado, com o processamento do agravo interposto na Corte Superior.
    É o relatório.
    Decido.
    Constato que o Recurso Especial transitou em julgado em momento anterior à impetração do presente writ. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, ou seja, pela sistemática da repercussão geral – caso dos autos -, caberia agravo interno na Corte Superior (artigo 1.030, § 2º , do CPC). Entretanto, conforme se infere da decisão recorrida, não fora interposto dito recurso, motivo pelo qual certificado o trânsito em julgado do RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.549.426. Ainda, após o trânsito em julgado, a parte interpôs o recurso equivocado/incabível - ARE, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, voltado aos casos de inadmissibilidade de RE - artigo 1.030, § 1º , do CPC.
    Para reconhecer a inadmissibilidade do ARE e determinar o arquivamento do processo, a Corte Superior fundamentou que ‘a interposição de agravo em recurso extraordinário, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. (…). Assim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, uma vez esgotada a jurisdição desta Corte deve ser certificada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível’.
    Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa no caso em exame. 
    Portanto, o ato coator mostra-se parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘[a] sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único recurso cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2º do art. 1.030 do CPC). A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro’. (RCL 42.955-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.10.2020); ‘Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015’ (ARE 1.232.326-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2019).
    De resto, inviável o manejo do writ para questionar a certificação do trânsito em julgado operada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou a provocação de incidentes de caráter meramente protelatório (no caso, EDcl no EDcl no ARE nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp, após o trânsito em julgado), autoriza a imediata determinação de arquivamento do feito. Nesse sentido: ARE 1.088.930 AgR-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 833.738 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Pet 6.395 AgR-ED-ED, de minha relatoria; ARE 1.117.349 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora